Tribunal: STF
Processo: HC 263666
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, ao fundamento de que o acolhimento da tese defensiva – quanto à existência de violência policial na prisão em flagrante – demandaria reexame fático-probatório, providência inadmissível nessa via.



    2. A parte agravante postula o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva ante alegadas agressões e atos de tortura.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).



    5. Na espécie, a parte agravante não atacou especificamente o fundamento relativo à inadequação do habeas corpus quando a análise da controvérsia exige revolvimento fático-probatório.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido.